Tribunal: STF
Processo: AI 653793
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento. Justiça do
   Trabalho. Ação rescisória. Pressupostos de admissibilidade.
   Legislação infraconstitucional. Precedentes.
1. A análise dos
   pressupostos de admissibilidade da ação rescisória no âmbito da
   Justiça do Trabalho é matéria afeta à legislação
   infraconstitucional, de exame inviável no recurso extraordinário,
   uma vez que a afronta ao texto constitucional, caso houvesse, se
   daria de forma indireta ou reflexa.
2. Agravo regimental
   desprovido.